Tribunal: TJDFT
Processo: 0761668-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0761668-42.2022.8.07.0016 RECORRENTE: LEIDEZU ROCHA DE SOUSA RECORRIDO: CLINICA MEDICA INTEGRAL EXCELLENCE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO. INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UTI. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA MÉDICA E A DOENÇA DA PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §2o, DO CPC. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento à autora do valor de R$ 3.528,50 a título de dano material, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir do arbitramento, conforme REsp 903258/RS. 1.1. Nesta sede, a clínica apelante requer o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma do ato prolatado, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pela apelada, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, requer seja condenada somente ao pagamento dos danos materiais alegados e comprovados pela apelada, ou, havendo entendimento pela condenação por indenização por danos morais, haja a redução do quantum fixado para R$ 1.000,00, devido às condições financeiras da apelante, não lhe impondo, reflexamente, o encerramento de suas atividades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em relação ao mérito, a controvérsia consiste em averiguar se a clínica demandada, em decorrência de suposta falha na prestação de serviço de saúde à autora, consistente em não ter prescrito medicamento adequado, pode ser responsabilizada pelo agravamento do quadro clínico da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. 3.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito na decisão. 3.2. Na hipótese, o magistrado enfrentou os argumentos das partes e entendeu pela dispensa da abertura de fase instrutória, pois os autos já estariam devidamente instruídos com elementos documentais. 3.3. Consta dos autos os registros de todas as consultas médicas da paciente realizadas na clínica apelante, bem como as conversas em aplicativo de mensagens. Ademais, não se constata qualquer utilidade em saber se outros profissionais atenderam a apelada e quais condutas foram adotadas em relação ao caso, interessando ao presente feito somente averiguar se houve erro médico na postura da apelante quando dos atendimentos à autora. 3.4. Em que pese as alegações da recorrente, não há falar em cerceamento de defesa, mormente quando se constata que o feito se encontra devidamente instruído e as provas requeridas se revelam desnecessárias à resolução do litígio. 4. Do mérito. Na hipótese, a paciente buscou atendimento junto a clínica demandada aos 12/11/2020, sendo esta a sua primeira consulta com a médica da clínica. Na ocasião, restou registrado como queixa principal a necessidade de investigar e tratar a Síndrome de Ativação Mastocitária - SAM. Mediante apresentação de exames laboratoriais, consignou-se em prontuário médico, nesta primeira consulta, que a paciente registrava nível de Vitamina B12 em 143. 4.1. Na segunda consulta, em 09/12/2020, após realização de novos exames médicos, a paciente apresentou nível de Vitamina B12 em 60 pg/mL. Assim, considerando o baixo nível apurado em exame, na hipótese diagnóstica da autora, além da análise da SAM, foi incluída a Hipovitaminose C, D e B12, sendo prescrito pela médica que acompanhava a demandante a reposição vitamínica, dentre as quais a de “Vitamina B12 500 mcg 1cp ao dia por 30 dias”, além disso, consignou-se a necessidade de repetição dos exames dentro de 30 a 60 dias, bem como retorno com a médica. 4.2. Na consulta do dia 07/05/2021, consta registro de que o nível de vitamina B12 da paciente estaria em 28,57. Uma semana depois, em 14/05/2021, a autora foi internada em estado grave na UTI do Hospital Anchieta em função de deficiência de vitamina B (diagnóstico de alta). 4.3. Embora tenha entendido o Juízo a quo pela ocorrência de negligência médica, condenando a clínica ora apelante ao dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados, da detida análise dos autos verifica-se que não foram comprovados o alegado erro médico pela médica responsável pelo atendimento da autora, nem o nexo causal entre os danos suportados e a suposta conduta omissiva, o que afasta o dever de indenizar. 5. Para que ocorra a responsabilização civil por ato ilícito no caso de serviços médicos/hospitalares, é necessário averiguar se o médico praticou algum ato ilícito e, ainda, se desse ato resultou algum dano efetivo ao paciente. 5.1. Como é cediço, em se tratando de atendimento médico não estético, é consolidada a tese de que se trata de obrigação de meio e não de resultado. Ou seja, não está o profissional obrigado a um resultado específico e determinado. 5.2. Em linha de princípio, o contrato entre o médico e o paciente estabelece que aquele aplicará toda sua técnica e habilidade, mas sem garantir resultado, pois este está sujeito a outros fatores, como a resposta do paciente à medicação, suas condições pessoais, quais moléstias possui, entre outros. 5.3. Na hipótese, se infere que desde a segunda consulta, em 09/12/2020, a médica da clínica ré, ao ter acesso aos exames da paciente, prescreveu, dentre as condutas a serem adotadas, a reposição de vitamina B12 e necessidade de repetição do exame. Após referida data, e dentro do prazo estimado pela médica de 30-60 dias, não foram acostados documentos a comprovar a realização de novos exames pela paciente para checar se houve alteração nos níveis analisados. Da mesma forma, não há provas, por parte da autora, de ter seguido o protocolo proposto pela médica, tomando os medicamentos prescritos e fazendo, de fato, a reposição da vitamina B12, indicada desde o segundo encontro entre paciente e médica. 5.4. Outrossim, consta dos autos os registros de todas as consultas médicas realizadas na clínica apelante, bem como as conversas em aplicativo de mensagens, a demonstrar que, no que era compatível entre as agendas da paciente e da médica, aquela sempre esteve assistida por esta. Dos elementos acostados, não é possível constatar a ocorrência de erro ou omissão médica por negligência da profissional e o nexo causal com as sequelas sofridas pela paciente. Como é cediço, visando o sucesso no pleito indenizatório pretendido, este ônus cabia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo esta se desincumbido do seu encargo. 5.5. Não se ignora, aqui, o quadro clínico da paciente e todas as dificuldades dele advindas, como a necessidade de internação em leito de UTI, entretanto, não se verifica relação de causalidade entre a conduta médica e a doença da autora (deficiência vitamínica), pois não constatada omissão ou negligência no caso concreto, ante a prescrição de reposição de vitaminas, pedido de novos exames e acompanhamento contínuo. 5.6. Destarte, ninguém pode ser condenado por suposição, porquanto eventual condenação à reparação de danos deve estar embasada em provas inequívocas do preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil. Dentro desse contexto, não se pode presumir culpa pelo mero fato de a médica da clínica ré assistir paciente posteriormente acometida de deficiência vitamínica, mormente quando verificado ter a autora recebido pronto atendimento sempre que procurou a clínica ré. Não há nos autos elementos suficientes para se concluir que houve erro médico, inexistindo qualquer conduta da ré apta a ensejar reparação indenizatória. 6. Em razão do provimento do recurso e da consequente inversão da sucumbência, a apelada deve ser condenada ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 80.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida à autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelo provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 186, 927 e 951, todos do Código Civil, e 2o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o acórdão combatido ofendeu os princípios fundamentais que regem o direito à saúde e a responsabilidade civil, além de desconsiderar a ampla jurisprudência que sustenta a necessidade de indenização nos casos de erro médico. Assevera que, no caso em debate, a negligência demonstrada na prescrição de vitamina B12, um nutriente essencial para a saúde da autora, configura um ato ilícito, uma vez que a médica não tomou as medidas necessárias para evitar que danos à paciente ocorressem. Ressalta a possibilidade de responsabilização não apenas da médica, mas também da instituição onde o tratamento ocorreu, caso se prove que houve falhas sistêmicas. Pontua que a relação entre a autora e médica é caracterizada como uma relação de consumo. Reivindica a reparação pelos danos decorrentes da falha no serviço prestado. Reitera a responsabilidade civil dos médicos em casos de erro médico. Defende que faz jus à indenização por danos morais e materiais. Busca, assim, o reconhecimento da responsabilidade civil da médica e da clínica ré, em virtude da falha na prestação dos serviços de saúde, que resultou em danos à saúde da autora, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, considerando a gravidade da conduta negligente e os sofrimentos suportados pela autora em decorrência da omissão no tratamento. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu a Corte Superior que “A Súmula 284/STF aplica-se ao recurso especial quando há deficiência na fundamentação, notadamente quando o recorrente não indica expressamente o permissivo constitucional que fundamenta a interposição do recurso, conforme exigido pelo art. 1.029, II, do CPC/2015. A correta demonstração do cabimento do recurso especial exige a indicação explícita do art. 105, III, da Constituição Federal, bem como da alínea correspondente que autoriza sua interposição.” (AgInt no REsp n. 2.158.014/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria seguir no que tange à suposta transgressão aos artigos 186, 927 e 951, todos do Código Civil, e 2o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, no que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028